Tribunal: STF
Processo: HC 156766
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-10
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.